Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. QUANTIDADE DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PROVIDAS. CANDIDATOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF, Tema no 784).
3. Na hipótese, os agravantes foram aprovados no concurso público para matrícula no curso de formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, no cadastro de reserva.
3.1. Informam a quantidade de candidatos nomeados desistentes e argumentam que, em razão disso, a mera expectativa de direito dos agravantes convolou-se em direito subjetivo à nomeação, uma vez que, dada a posição que ostentam, seriam abarcados pela quantidade de vagas não preenchidas.
4. No caso, foram providos quase o dobro de cargos inicialmente previstos no edital do concurso público e, ainda que contabilizada as desistências e reprovações, os agravantes não lograriam êxito em figurar dentro das vagas dispostas no edital, ainda que mediante reclassificação.
5. Da detida análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta na atuação administrativa, e não há como se reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer abusividade decorrente da não nomeação dos agravantes ou da não reserva de vagas dos candidatos, em concurso público futuro, estando ausente a probabilidade do direito asseverado, necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.